Tribunal: TJMT
Processo: 1013519-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013519-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSILENE NUNES PEREIRA - CPF: 017.406.651-12 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013519-44.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rosilene Nunes Pereira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS IMPUGNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que o Reclamante incidiu em alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com fundamento nos arts. 80, II e V
c.c.
487, I, ambos do CPC
c.c.
art. 55, da Lei no 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal
para:
a)
reconhecida a litigância temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada;
b)
fixo honorários de advogado, em 20% (
vinte por cento
), sobre o valor dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada;
c)
desde logo indefiro a gratuidade de justiça, ante o evidente uso predatório do Poder Judiciário. De outro lado,
JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
para:
d
) condenar a parte Reclamante ao pagamento das faturas representadas R$ 1.082,04 (UM MIL E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS),

corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados do vencimento, e sem prejuízo das despesas cartorárias decorrentes do registro negativador; extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”.

A reclamante alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de
R$ 1.082,04, incluído em 06.11.2018.

Em contrapartida a reclamada aduz que houve a instalação da Unidade Consumidora no 2038966-4, conforme ficha cadastral e histórico de contas com todas as faturas pendentes, sendo ambas, telas do seu sistema que foram colacionadas a defesa.

Analisando os autos, verifico que apesar das afirmações da reclamada de que o débito é devido e a inscrição lícita, não restou comprovada a origem da obrigação questionada, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em que pese a sentença tenha considerado como provas os documentos juntados na defesa,
não há juntada do contrato devidamente assinado ou qualquer evidencia de que a reclamante seja a titular da unidade consumidora 2038966-4, assim, não restou suficiente demonstrado vínculo jurídico entre as partes e nem a origem do débito questionado.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entendo, que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de acordo com os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, tendo em vista que a autora possui quatro inscrições posteriores em seu nome, conforme consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, abaixo demonstrada:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSILENE NUNES PEREIRA

DATA NASCIMENTO: 15/10/1986

CPF: 017.406.651-12

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 23/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 44.852/1

VALOR: 78,90

DATA INCLUSAO: 08/04/2019

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 44.852/2

VALOR: 73,00

DATA INCLUSAO: 08/04/2019

* CREDOR: MEGA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 09/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 004984

VALOR: 37,49

DATA INCLUSAO: 31/12/2018

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 20/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 16179358

VALOR: 2.636,56

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 30/03/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002038966201703

VALOR: 1.082,04

DATA INCLUSAO: 06/11/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.395.642.398-4

29/01/2021 16:01:49-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Cabe acrescentar que se não restou comprovado o vínculo jurídico entre as partes e a origem do débito questionado, deve ser afastada a condenação do pedido contraposto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para declarar

inexistente o débito questionado no valor de
R$ 1.082,04, incluída em 06.11.2018
, e condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como
afasto a condenação
do Recorrente pelo pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator